Tribunal: STF
Processo: HC 175239
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 580 DO CPP. SITUAÇÕES DISTINTAS ENTRE CORRÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. 



    1. A fundamentação declinada, de índole subjetiva e concretamente apurada, tanto afasta a pretensa identidade fática e jurídica entre os corréus (art. 580 do CPP), como se presta à manutenção da custódia do paciente, condenado a 14 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro e associação criminosa armada. 



    2. A remarcada reprovabilidade da conduta, na linha de precedentes desta CORTE, evidencia a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua segregação cautelar.



    3. Habeas Corpus indeferido.